Tribunal: TJBA
Processo: 8000194-81.2017.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000194-81.2017.8.05.0023 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: MONTE SINAI ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DO CONTRATO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. INAPLICÁVEIS. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES LEGAIS. PRECEDENTES. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA. MORA EX RE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada para cobrança de dívida representada por instrumento contratual, determinando a aplicação de encargos legais, fixando a correção monetária pelo INPC a partir do vencimento da obrigação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de custas e honorários. A parte apelante pleiteia a aplicação dos encargos contratuais originalmente pactuados até o efetivo pagamento da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, após a constituição do título executivo judicial, devem incidir encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida; (ii) determinar o termo inicial correto dos juros de mora incidentes sobre a dívida em ação monitória fundada em obrigação líquida e com vencimento certo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Com a constituição do título executivo judicial, o crédito deixa de ter natureza contratual e passa a ser regido pelas normas legais de atualização monetária e juros de mora previstas na legislação processual, afastando-se os encargos contratualmente estipulados. 4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que, após a conversão do contrato em título judicial, não mais subsistem os encargos pactuados entre as partes, aplicando-se os índices oficiais e os juros legais. 5. Os juros de mora e a correção monetária, em ações monitórias envolvendo dívida líquida e com vencimento certo, incidem desde o vencimento da obrigação, por configurar-se mora ex re, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 6. A fixação do termo inicial dos juros de mora pode ser determinada de ofício pelo juízo, não configurando julgamento extra petita. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Alterado de ofício o termo inicial dos juros de mora, que passam a incidir a partir do vencimento da obrigação, mantida, no mais, a sentença. Tese de julgamento: A constituição do título executivo judicial afasta a incidência de encargos contratuais, aplicando-se os critérios legais de correção monetária e juros de mora. Em ação monitória fundada em dívida líquida e com vencimento certo, os juros de mora incidem desde o vencimento da obrigação, configurando mora ex re. A definição de termo inicial de juros e correção monetária pode ser feita de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 701, §2º. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8000194-81.2017.8.05.0023, sendo parte Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e parte Apelados MONTE SINAI ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA e outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, alterando de ofício a sentença, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça